Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704240-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE FARIA, MARIA APARECIDA FARIA, CARLOS ROBERTO DE FARIA, CLEBER MATOS DE FARIA, MARISTELA DE FARIA ALVES, SUELY DE FATIMA FARIA FERNANDES AGRAVADO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Os agravantes requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; contudo, em consulta aos autos de origem, observo que o pedido já foi objeto de análise, em 04/11/2019, tendo sido indeferido pelo Juízo a quo (ID 48868328). Dessa forma, não se mostra possível analisar novamente o pedido nesta instância recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos agravantes que, no prazo de cinco dias, promovam o recolhimento das custas processuais, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator